Tribunal: STF
Processo: RHC 65922
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-25
Data de publicação: 1988-11-25

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MATÉRIA DE PROVA.
INEPCIA DE DENUNCIA: ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
TENDO HAVIDO PERICIA A EMBASAR A AÇÃO PENAL, E DE TER-SE QUE SÓ O
REEXAME DETIDO DE PROVAS PODERIA LEVAR A EXCLUSAO DA
RESPONSABILIDADE PENAL DO PACIENTE, O QUE, POREM, NÃO SE COMPADECE
COM A INDOLE DO 'HABEAS CORPUS'.
OUTROSSIM, NÃO E DE SE TER COMO INEPTA A DENUNCIA SE OS FATOS SE
ENCONTRAM SUFICIENTEMENTE DESCRITOS E OBSERVADO FOI O ENQUADRAMENTO
PENAL DO DELITO DE QUE E ACUSADO O PACIENTE, E ALEGADA A AUTORIA
DESTE.